Tribunal: TJDFT
Processo: 0712545-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se LUCIANO FERNANDES FERREIRA para que se manifeste, no prazo de quinze dias, acerca da inovação recursal no ponto que trata do cerceamento de defesa eis que na origem não requereu a produção de perícia contábil. No mesmo prazo, deverá RUY RODRIGUES SANTOS FILHO manifestar-se sobre eventual preclusão quanto à dilação probatória que justifica a tese recursal de nulidade da sentença, porque quedou-se inerte a tal mister perante juízo de origem. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46